Tribunal: TJSP
Processo: 2288436-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Pré-escolar
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2288436-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RODRIGO DE LUCAS DE PAULA e LUCAS BRAGA DE PAULA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
é
agravado
SECRETÁRIO
DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 163/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 2288436-53.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO 4a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: RODRIGO DE LUCAS DE PAULA E OUTRO
AGRAVADO:
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA:
CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
segurança. Servidor Público. Pedido de liminar para que
seja garantida a permanência de infante no programa de
Centros de Convivência Infantil, até os 7 (sete) anos de
idade. Probabilidade do direito alegado. Fundado receio
de dano de difícil reparação. Decisão agravada que
indeferiu o pedido. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de mandado de segurança preventivo impetrado
pelos agravantes, servidor público vinculado à Secretaria da Fazenda e seu
filho, indeferiu pedido de liminar formulado para garantir a permanência do
segundo no programa Centro de Convivência Infantil após fevereiro de
2020, mês em que completou quatro anos de idade (fl. 70).
Alegam os agravantes, em síntese, que a manutenção
do indeferimento do pedido “acarretará na ineficácia da medida, pois fará
com que o Agravante seja ilegalmente compelido a se afastar do Centro de
Convivência Infantil assim que completar 4 (quatro) anos de idade” (fl. 4), o
que irá gerar danos de difícil reparação. Afirma que “não pode uma norma
inferior, no caso a Resolução SF 79/2013, restringir um direito garantido
por norma superior, no caso o Decreto Estadual no 33.174/91, reduzindo,
sem justificativa ou com uma justificativa diversa da que motivou o ato, em
3 anos (de 7 para 4 anos) a idade máxima dos beneficiados pelo Programa
de CCI's” (fl. 10). Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, é de
rigor a concessão integral da liminar. Para tal finalidade, pede o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do recurso.
Deferida a tutela antecipada recursal (fl. 78), o recurso
foi respondido.
É O RELATÓRIO.
O agravo merece provimento.
O Decreto Estadual n. 33.174/91, que dispõe sobre o
Programa de Centros de Convivência Infantil (CCI) da Administração
Pública Estadual, determina, em seu art. 2o, que o Programa proporcionará
os serviços necessários às crianças de até sete anos de idade:
Artigo 2.o - O Programa a que se refere o artigo 1.o deste
decreto tem por objetivo proporcionar a prestação de
serviços necessários ao acolhimento e ao atendimento de
crianças de até 7 (sete) anos de idade, filhos ou
dependentes legais de funcionárias e servidoras das
Secretárias e dos órgãos da Administração indireta e
fundacional do Estado que estejam no exercício de suas
funções, mediante instalação e administração de Centros
de Convivência Infantil, consoante critérios a serem
previamente estabelecidos.
Por outro lado, a Resolução SF n. 79/2013, que
regulamenta o Programa de CCI no âmbito da Secretaria da Fazenda,
estabelece, em seu art. 11, que ao completar quatro anos a criança terá
cancelado o benefício e será desligada do Programa:
Artigo 11 - A criança, ao completar 4 (quatro) anos de
idade, terá cancelado o benefício e será desligado do
Programa de Centros de Convivência Infantil, para que,
em conformidade com o artigo 6o e inciso II do artigo 30,
da Lei 9.394, de 20-12-1996, alterada pela Lei 12.796, de
4 de abril de 2013, seja encaminhada à Educação Pré-
Escolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da leitura do dispositivo se constata que a limitação
de idade imposta pela autoridade coatora não está contemplada pelo Decreto
Estadual n. 33.174/91. Em nosso ordenamento jurídico não se admite que
norma de hierarquia inferior (Resolução) estabeleça restrição a direito não
prevista na norma que ela regulamenta (de patamar hierarquicamente
superior). Está presente, portanto, o requisito da verossimilhança do alegado
na inicial, ao menos em sede de cognição sumária, não há como deixar de
reconhecer que não podia a Resolução SF 79/2013 estabelecer restrição de
direito previsto no Decreto.
Ademais, é inegável o risco de lesão grave e de difícil
reparação decorrente da exclusão do segundo agravante do Programa.
Por tudo isso, a concessão da liminar é de rigor.
Nesse sentido vale mencionar, entre outros, os
seguintes julgados: ap. 1004578-74.2019.8.26.0405; Rel. Vicente de Abreu
Amadei;
1a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
25/09/2019;
ap.
1015690-34.2016.8.26.0344, Rel. Kleber Leyser de Aquino, 3a Câmara de
Direito Público, j. 11/12/2018; ap. 1004298-58.2019.8.26.0032, Rel. Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de Direito Público, j.
09/12/2019; ap. 1018980-53.2017.8.26.0625, Rel. Magalhães Coelho, 7a
Câmara de Direito Público, j. 08/10/2018; ap. 1025945-17.2017.8.26.0053,
Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público, j. 07/08/2019; ap.
1048687-02.2018.8.26.0053 Rel. Isabel Cogan, 12a Câmara de Direito
Público, j. 30/10/2019.
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR